Tribunal: TJMT
Processo: 1002479-93.2023.8.11.0087
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002479-93.2023.8.11.0087
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado, Superendividamento]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[RODRIGO RODRIGUES DEL PAPA - CPF: 002.542.966-37 (EMBARGANTE), CARLOS BENJAMIM CORDEIRO MORAIS JUNIOR - CPF: 862.544.085-11 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (EMBARGADO), ISRAEL DE SOUZA FERIANE - CPF: 115.803.207-24 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (EMBARGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (EMBARGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT/PA - CNPJ: 37.442.605/0031-68 (EMBARGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), IGOR FACCIM BONINE - CPF: 059.265.037-52 (ADVOGADO), DIEGO MARTIGNONI - CPF: 001.666.870-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa.
Direito
civil e processual civil. Embargos de declaração. Ação de repactuação de dívidas. Superendividamento. Alegação de omissão. Renda remanescente superior ao mínimo existencial. Aplicação do critério objetivo do decreto no 11.150/2022. Inexistência de vício no julgado. Tentativa de rediscussão do mérito. Embargos rejeitados.

I.
Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado que negou provimento à apelação interposta em ação de repactuação de dívidas, mantendo sentença que afastou a configuração de superendividamento do consumidor.

II.
Questões em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar expressamente os argumentos relativos à essencialidade da renda remanescente para subsistência do núcleo familiar do embargante e à suposta invalidade do Decreto no 11.150/2022.

III.
Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração constituem instrumento de integração da decisão judicial, cabível apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.
O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente a controvérsia, ao consignar que a renda líquida remanescente do consumidor, superior a R$ 10.000,00, mostra-se significativamente superior ao mínimo existencial, circunstância que afasta a caracterização de superendividamento.

5. A
adoção do critério objetivo previsto no Decreto no 11.150/2022 constitui fundamento jurídico válido da decisão, sendo desnecessária manifestação expressa sobre alegação genérica de inconstitucionalidade do ato normativo, sobretudo quando não submetida ao controle concentrado.

6.
A pretensão do embargante traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento e busca rediscutir o mérito da causa, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

7. O prequestionamento considera-se satisfeito quando a matéria é efetivamente debatida e decidida, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais invocados.

IV.
Dispositivo e tese

8.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta a controvérsia de forma suficiente, ainda que sem examinar individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes.”

_____________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AREsp
no 2.841.078/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 27/10/2025; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
no 2.465.559/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19/08/2024.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de
Embargos de Declaração opostos
p
or
Rodrigo Rodrigues Del Papa

em face do
a
córdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado (id.
345194378
), o qual, à unanimidade de votos,
negou
provimento

ao recurso interposto pelo embargante
contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara
Única da Comarca de Guarantã do Norte
/MT, nos autos da
A
ção de Repactuação de Dívidas
, registrada
sob o no
1002479-93.2023.8.11.0087
.

A parte embargante opôs
os presentes
embargos
(ID.
347402872
)
sustentando
a existência de omissões

no julgado.

Argumenta
que o acórdão se limitou a uma análise matemática abstrata, sem enfrentar o argumento central sobre a essencialidade da renda remanescente para a subsistência de seu núcleo familiar, considerando as despesas comprovadas nos autos. Aduz, ainda, que o acórdão foi omisso ao não se manifestar sobre a ilegalidade e inconstitucionalidade do Decreto n. 11.150/2022, que, ao fixar um valor irrisório para o mínimo existencial e excluir os empréstimos consignados, violaria a hierarquia das normas e a dignidade da pessoa humana. Pede o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para sanar os vícios e, ao final, dar provimento ao apelo, além de
prequestionar
dispositivos legais e constitucionais.

Em contrarrazões, as instituições financeiras embargadas pugnaram pela rejeição do recurso, argumentando tratar-se de mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

De antemão,
cumpre destacar que os
e
mbargos de
d
eclaração constituem recurso de integração e não de impugnação da decisão judicial, tendo por objetivo esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos
do art. 1.022 do C
PC
.

Não se prestam, portanto, à reanálise ou rediscussão do mérito já decidido, sendo insuficiente o mero inconformismo da parte para justificar a modificação do julgado,

uma vez que
“os embargos de declaração não se prestam à reapreciação do mérito do recurso, mas apenas à correção de eventuais vícios formais”

(
AREsp
n. 2.841.078/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025.)
.

O embargante aponta a existência de omissão no acórdão, pois este não teria analisado a sua situação financeira concreta, com base nas despesas familiares comprovadas, e teria deixado de se manifestar sobre a invalidade do Decreto n. 11.150/2022.

Os embargos não comportam acolhimento.

Da atenta leitura do acórdão, verifica-se que a matéria foi devidamente enfrentada, embora a conclusão adotada seja contrária à pretensão do recorrente.

O Colegiado foi explícito ao consignar que a renda líquida remanescente do embargante, superior a R$ 10.000,00, é "expressivamente superior ao mínimo existencial e suficiente para as despesas ordinárias", afastando, assim, a caracterização do superendividamento.

A decisão embargada elegeu como fundamento central a aplicação do critério objetivo estabelecido no Decreto n. 11.150/2022, norma que regulamenta a Lei n. 14.181/2021. Ao fazê-lo, a Turma Julgadora exerceu seu livre convencimento motivado e considerou, implicitamente, a validade e aplicabilidade do referido ato normativo, não havendo que se falar em omissão por não ter tecido considerações sobre uma suposta inconstitucionalidade não arguida em controle concentrado.

A insurgência do embargante contra o critério adotado pelo julgado não configura omissão, mas sim clara tentativa de rediscutir o mérito da decisão e a interpretação jurídica que lhe serviu de base.

Diante do exposto, verifica-se que as teses levantadas já foram devidamente analisadas no acórdão recorrido, de modo que a parte embargante pretende apenas a rediscussão de matéria já apreciada, o que não se admite na via dos embargos de declaração, os quais se restringem ao saneamento dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

Direito Processual Civil. Dois Recursos de Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Prescrição intercorrente. afastada. Divergências de Cálculos. Remessa à Contadoria Judicial. Possibilidade. Alegada Omissão e Obscuridade. Inexistência de Vícios no Julgado. Recursos Rejeitados.

I. Caso em exame

1. São dois Recursos de Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão lançada na Execução de Título Extrajudicial e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, a fim de que seja elaborado novo cálculo do valor exequendo, mantendo, no mais, a decisão de primeiro grau que afastou a prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão incorreu em omissão ou obscuridade passível de ser corrigida pela via do Recurso de Embargos de Declaração.

III. Razões de decidir

3. Os Embargos de Declaração visam sanar vícios formais no julgado, como erro material, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

4. Não há omissão no acórdão que afasta expressamente a prescrição intercorrente, com base na inexistência de inércia injustificada do exequente e na inaplicabilidade retroativa da Lei n. 14.195/2021 ao caso concreto. A decisão embargada enfrentou todos os pontos relevantes e imprescindíveis à resolução da controvérsia, não sendo o julgador obrigado a rebater individualmente cada argumento invocado pelas partes.

5. A remessa dos autos à Contadoria Judicial foi devidamente fundamentada diante da complexidade da execução, da divergência dos valores apresentados e da ausência de prévia revisão técnica, não se verificando obscuridade na ordem proferida.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem ao reexame de fundamentos já analisados.

7. Quanto ao pedido de prequestionamento, a jurisprudência do STJ reconhece o prequestionamento implícito quando a matéria é debatida, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais indicados.

IV. Dispositivo e tese

8. Ambos Recursos rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. A inexistência de omissão, erro material ou contradição afasta a possibilidade de acolhimento de embargos de declaração. 2. A parte não pode utilizar embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão desfavorável.”

[...] (N.U 1023205-87.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2025,
Publicado
no DJE 13/12/2025)

Por fim, no que tange ao prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais, verifica-se que a matéria foi devidamente analisada e fundamentada no acórdão embargado.

Com essas considerações,
conheço

e
rejeito

os
e
mbargos de
d
eclaração
,
mantendo inalterado o
a
córdão embargado, nos termos da fundamentação expendida.

Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, por entender que, embora rejeitados, os embargos não evidenciam, neste momento, manifesto intuito protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026